Tribunal: TJMT
Processo: 0000121-45.2009.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000121-45.2009.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ETTORE MENDES AZENHA - CPF: 311.503.698-17 (APELADO), CLICIA CRISTINA COSTA AZENHA - CPF: 227.076.638-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELANTE), FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - CPF: 080.748.398-26 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBICO. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR: OBRIGATORIEDADE DE REEXAME NECESSÁRIO – DISPENSA LEGAL - REJEITADA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA REALIZADA POR FALSO MÉDICO CONTRATADO PELA PREFEITURA. COMPLICAÇÕES. RISCO DE VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO. INDICES DE CORREÇÃO TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

O art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, estabelece descabimento da remessa necessária quando a condenação em face do ente municipal não exceder 100 (cem) salários mínimos.
O valor levado em consideração para dispensa ou imperiosidade legal de reexame necessário é o valor da condenação constante na sentença.

2.

No caso concreto, é inconteste que o requerente/apelado foi operado por falso médico na rede de saúde pública municipal, e por conta desse atendimento passou por graves complicações, devido a quadro clinico de infecção.

3.

Não há dúvida que o Município falhou com seu dever de fiscalização, consoante ser inadmissível que a rede pública permita que falso médico realize procedimentos de qualquer natureza na população.

4.

É obvio que a situação poderia ter sido evitada se o falsário não tivesse sido contratado e executado o atendimento em questão.

5.

Nesse passo, o requerente/apelado faz jus ao recebimento das indenizações pleiteadas, tendo em vista procedimento cirúrgico realizado por pessoa inabilitada para tanto, a gravidade do quadro de saúde que o atendimento lhe causou e todo sofrimento que a situação trouxe, já que teve que se submeter a outros procedimentos em outra localidade, ficou internado em UTI, e necessitou de prazo para recuperar a sua saúde.

6.

Reconhecida a responsabilidade do Município de Taboporã-MT, confirmado o risco de vida, e comprovado o desembolso de quantia para tratamento objetivando a reversão do quadro de saúde, deve ser mantida a condenação por danos materiais.

7.

Apesar dos transtornos sofridos, o paciente não ficou com sequelas físicas limitadoras a inaptidão para o trabalho, de modo que o valor deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela parte autora, e, ainda, para ensinamento do Município.

8.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE TABAPORÃ contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais
ajuizada por ETTORE MENDES AZENHA em desfavor do apelante.

A sentença de Id. Num. 4287462/4287464 julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o Município ao pagamento de R$ 10.586,19 (dez mil quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) por dano material e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por danos morais, mais honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2° e 3°, I, do CPC.

O Apelante recorre almejando o reexame necessário do julgado – pois após a atualização do crédito os valores ultrapassarão os 100 (cem) salários mínimos previsto no artigo 496, §3°, III do Código de Processo Civil, o reconhecimento de ausência do nexo causal devido falta de comprovação do direito constitutivo por parte do autor, da fragilidade da prova testemunhal e boa-fé do requerido na contratação do “falso médico”, a exclusão do dano material porque o tratamento na rede municipal foi gratuito e ir até São Paulo foi uma opção do paciente, e, alternativamente, a redução do valor fixado pelo fato de se tratar de Município de pequeno porte e atravessar crise econômica. (ID NUM.4290031/4290039)

Nas contrarrazões o apelado rebate os argumentos do recurso, pugnando a manutenção do julgado (Id. NUM.4290045/4290046, 4290194/4290199).

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou por ausência de interesse público (Id.NUM. 5855139).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- DA OBRIGATORIEDADE DE REEXAME NECESSÁRIO

O art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, estabelece descabimento da remessa necessária quando a condenação em face do ente municipal não exceder 100 (cem) salários mínimos.

Na hipótese, a sentença foi prolatada em 12/06/2018, data em que o salário mínimo tinha o valor mensal em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

O Município de Tabaporã-MT foi condenado ao pagamento de indenizações que perfazem o valor (líquido e certo) de R$ 90.586,19 (noventa mil quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), que dividido pelo valor do salário mínimo vigente na data da prolação da sentença, chega-se ao resultado de 94,95 salários mínimos.

Logo, não é caso de reexame pois o valor levado em consideração para dispensa ou imperiosidade legal de reexame necessário é o valor da condenação constante na sentença.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

A sentença guerreada condenou o apelante ao pagamento de indenização de danos materiais no valor de R$ 10.586,19 (dez mil quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por danos morais, mais honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante pretende a reforma para improcedência do julgado, exclusão do dano material ou redução do valor por dano moral.

Como é cediço, o § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”, com fundamento na teoria do risco administrativo. Assim, não se exige a demonstração de culpa da administração, sendo suficiente a comprovação do dano e sua relação de causalidade com o ato praticado pelo agente público.

No caso concreto, é inconteste que o requerente/apelado foi operado por falso médico na rede de saúde pública municipal, e por conta desse atendimento passou por graves complicações, devido a quadro clinico de infecção.

A vasta prova documental não deixa dúvida que AUSTRALIAMAR FERNANDES FERREIRA, foi contratado pela Prefeitura de Tabaporã-MT, após se passar por ALEXANDRE BAILONE ALVARES LEITE, no intuito de exercer ilegalmente a medicina.

Um dia depois ter chegado na localidade (13/01/2008), o falso médico foi chamado no Hospital Municipal para prestar atendimento ao paciente ETTORE MENDES AZENHA, que apresentava fortes dores abdominais, e realizou procedimento cirúrgico após diagnostico de inflamação de apêndice.

O Laudo Médico Pericial elaborado pelo médico que prestou o segundo atendimento, em caráter de urgência, posteriormente a transferência do paciente para o Hospital Associação Portuguesa de Beneficência no Estado de São Paulo, confirmou que houve falta de perícia no atendimento dispensado ao autor no Município de Tabaporã-MT, que advieram complicações por conta desse atendimento, que o paciente apresentou quadro de abscesso no local da cirurgia, que foi necessária a implantação de drenagem para retirada de secreção purulenta, que houve grave risco de morte e internação em UTI. (ID Num. 4287329/4287328)

Além da testemunha Rita de Cassia Riva, citada na sentença, o enfermeiro padrão do Hospital Municipal de Tabaporã-MT, Sr. Juliano da Silva Cabral, que auxiliou o falso médico na cirurgia realizada no apelado, confirmou quando indagado pela autoridade policial nos autos do IP 2008/3 – cód.8600 (ID Num.4285748/4285751), a imperícia e descuido total na realização do ato por parte do falsário contratado pela Prefeitura. (ID Num.4285753)

A Sra. Celia Niehues Sôffa foi inquirida judicialmente na qualidade de informante, e mesmo que desconsiderada totalmente as informações prestadas, não há como ignorar que Município não observou os tramites necessários para contratação do falso profissional, de modo que deve ser responsabilizado pela falha na prestação dos serviços, primeiro porque esse não foi o único relato levado em consideração para conclusão do juízo, segundo porque evidentemente comprovado que o atendimento foi prestado por profissional inabilitado, que inclusive foi preso por conta de crime idêntico executado em Município no Estado de Goiás (ID Num.4286573/486576).

Não há dúvida que o Município falhou com seu dever de fiscalização, consoante ser inadmissível que a rede pública permita que falso médico realize procedimentos de qualquer natureza na população.

É obvio que a situação poderia ter sido evitada se o falsário não tivesse sido contratado e executado o atendimento em questão.

Independente disso, o fato de a responsabilidade do Município ser objetiva significa que não é preciso a prova de falha do ente em si, mas não afasta a necessidade da prova da culpa de seu preposto.

Com efeito, restou comprovada a conduta negligente, imprudente e inábil do “falso médico”, na qualidade de agente público contratado pelo Município, que atuou na rede pública de saúde de forma totalmente irregular.

Nesse passo, o requerente/apelado faz jus ao recebimento das indenizações pleiteadas, tendo em vista procedimento cirúrgico realizado por pessoa inabilitada para tanto, a gravidade do quadro de saúde que o atendimento lhe causou e todo sofrimento que a situação trouxe, já que teve que se submeter a outros procedimentos em outra localidade, ficou internado em UTI, e necessitou de prazo para recuperar a sua saúde.

A propósito:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. APENDICITE SUPURADA. ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pretensão à reparação por danos morais e materiais em razão do falecimento do genitor/cônjuge, em decorrência de infecção generalizada causada por Apendicite Supurada. Alegação de negligência do atendimento médico. Laudo pericial que constatou que as condutas médicas foram inadequadas para a atual prática médica. Demonstrada a falha na prestação do serviço. Nexo causal configurado. Dever de indenizar. Responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF).
Valor da indenização por danos morais majorados para R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para cada uma das autoras (filha e viúva). Pretensão de recebimento de pensão mensal a título de danos materiais. Admissibilidade. (...). RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDOS”.
(TJ-SP - APL: 00025505020098260196 SP 0002550-50.2009.8.26.0196, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 01/11/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/11/2019) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO. 1-
A Responsabilidade Civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88, é objetiva, isto é, prescinde da análise quanto à culpa, bastando que se comprove a conduta do preposto da administração, a lesão ao administrado e o nexo causal entre ambos
; 2
- A prova produzida da conta presença de tais elementos, configurando assim a responsabilidade estatal, bem como o dever de indenizar. Prova pericial que atesta com clareza que o atendimento do nosocômio municipal não ocorreu dentro da boa prática médica. Falha de assepsia local causando a infecção da autora
; 3-
Danos materiais, estéticos e morais presentes. Comprovação das despesas com medicamentos e consulta médica para tratamento das complicações decorrentes do atendimento estatal. Valor de R$ 102,59 (cento e dois reais e cinquenta e nove reais) que se afigura correto, em observância aos limites objetivos da demanda
; 4- Fixação do quantum indenizatório referente ao dano estético, de grau mínimo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que corresponde às especificidades do caso bem como à jurisprudência sobre o tema; 5- Dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que atende ao papel do instituto, não servindo como fonte de enriquecimento sem causa para o autor nem de onerosidade excessiva para o réu; 6- (...); 9- Sentença parcialmente reformada, de ofício. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 00119132320148190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 2 VARA CIVEL, Relator: MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 27/02/2018, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2018) Destaquei.

Reconhecida a responsabilidade do Município de Taboporã-MT, confirmado o risco de vida do paciente operado por falso médico contratado pela Prefeitura, e comprovado o desembolso de quantia para tratamento objetivando a reversão do quadro de saúde (IDs Num. 4286580/4286581), deve ser mantida a condenação por danos materiais.

Como se sabe, a indenização por dano moral tem natureza extrapatrimonial e origem, em casos como o aqui narrado, no sofrimento e trauma ocasionado ao paciente, em decorrência da prestação defeituosa do serviço de saúde pública prestado.

O dano moral é
in re ipsa
, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, cabendo analisar o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular, do qual discorda o apelante, pretendendo a minoração.

Sabe-se que, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, nem tampouco se revista de caráter simbólico.

Ausente critério objetivo à fixação da indenização por dano moral, o seu
quantum
fica ao prudente arbítrio do julgador que, com razoabilidade, deverá encontrar a melhor solução para o caso, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido.

É de se anotar que apesar dos transtornos sofridos, o paciente não ficou com sequelas físicas limitadoras a inaptidão para o trabalho, de modo que o valor deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela parte autora, e, ainda, para ensinamento do Município.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

Por fim, quanto à necessidade de prequestionamento
da matéria recorrida, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Índices de atualização do débito conforme Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020